Tribunal: TJES
Processo: 0001227-19.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001227-19.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ECAD. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O sistema de gestão coletiva de direitos autorais, implementado no Brasil pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), visa proteger autores e demais titulares de direitos autorais, tanto nacionais, quanto estrangeiros, garantindo que possam obter os justos benefícios econômicos decorrentes da utilização de suas obras.

2. A Lei 9.610/98 estabelece no artigo 99 que a arrecadação e a distribuição dos direitos autorais deve ser realizada por um escritório central, o ECAD.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou entendendo que ainda que em, caráter popular, sem fins lucrativos e com apresentações de músicas de autoria do artista, é autorizada a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

4. A condição de pessoa jurídica de direito público interno não isenta a Municipalidade do cumprimento da Lei 9.610/98, especialmente no que tange ao pagamento da retribuição econômica pelos direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais, literomusicais e fonogramas.

5. A obrigação constitucional do Estado de apoiar, incentivar e valorizar a cultura, conforme estabelece o artigo 215 da Carta Magna, não pode ser transferida aos artistas, intérpretes e executantes, que são os titulares dos direitos autorais das obras utilizadas.

6. Compete ao ente público custear integralmente essas ações culturais, garantindo que a promoção de festas populares e eventos culturais seja realizada de maneira adequada e respeitosa aos direitos dos criadores.

7. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001227-19.2020.8.08.0004

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD

JUIZ: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA em face do ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta (fls.608/609; 621; 632), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando o Município de Anchieta ao pagamento de perdas e danos ao demandante no valor equivalente a 2/3 (dois terços) sobre o valor da licença para execução musical mecânica, acrescidos de juros e correção monetária desde a notificação extrajudicial do Ente Público, a apuração deverá ocorrer utilizando-se o critério físico, tendo em vista a não apresentação dos documentos necessários a apuração do custo dos eventos.

Nas Razões Recursais (fls.635/639), a apelante requereu a reforma da sentença, pleiteando que todos os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes, alegando que: não existem perdas e danos indenizáveis, notadamente pelos eventos realizados terem cunho cultural, gratuitos e sem qualquer finalidade lucrativa, hipótese em que, segundo o Superior Tribunal de Justiça estaria a municipalidade dispensada do recolhimento de direitos autorais; a recorrida não demonstrou que os eventos teriam sido realizados pelo Município; a apelada não apresentou provas seguras que demonstrem a apuração do valor cobrado.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia da demanda neste grau de jurisdição cinge-se em aferir se é legítima a cobrança de direitos autorais pelo recorrido, em virtude de apresentações artísticas contratadas pelo Município de Anchieta/ES durante o período de 31/12/2017 a 01/12/2019.

Examinando com cautela o caderno processual, concluo que o apelo não comporta provimento.

A
b initio,
o sistema de gestão coletiva de direitos autorais, implementado no Brasil pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), visa proteger autores e demais titulares de direitos autorais, tanto nacionais, quanto estrangeiros, garantindo que possam obter os justos benefícios econômicos decorrentes da utilização de suas obras.

Neste diapasão, importante consignar que a Lei 9.610/98 estabelece no artigo 99 que a arrecadação e distribuição dos direitos autorais deve ser realizada por um escritório central, justamente o ECAD,
in verbis
:

Art. 99.
A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B.

Jurisprudência da Corte Superior é assente acerca da legalidade da cobrança realizada pelo ECAD:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CABIMENTO DA COBRANÇA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E SEM FINS LUCRATIVOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA AO CONCEITO DE EMPRESÁRIO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos
. Precedentes.(...)
(AgInt no AREsp n. 1.980.824/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Neste sentido também segue jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA FISCALIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI N.º 9.610/98. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DO ECAD CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4 -
É possível a cobrança de direitos autorais em eventos realizados por entes públicos, com ou sem fins lucrativos, decerto que a Lei n. 9.610/98 estabelece, por intermédio de seu art. 99, §5º, que a arrecadação e distribuição dos direitos autorais deve ser realizada por um escritório central, justamente o ECAD
. 5 -
De acordo com o entendimento firmado pela Corte Superior, “está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços. Inteligência do art. 98 da Lei nº 9.610/1998”
(STJ. REsp 1.559.264/RJ. SEGUNDA SEÇÃO. REL. MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. JULGADO EM 08/02/2017). 6 - Recursos interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto pelo Município de Domingos Martins conhecido e desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002647-59.2016.8.08.0017,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/Jun/2024, grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER DEFESA GENÉRICA DO MUNICÍPIO APRECIAÇÃO EM SEDE DE REEXAME OBRIGATÓRIO ECAD AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS TUTELA INIBITÓRIA PREVISTA NO ART. 105 DA LEI N. 9.610/98 CÁLCULOS EFETUADOS PELO ECAD REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO ELABORADO E APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO PODER PÚBLICO VALOR MANTIDO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CRITÉRIOS REVISTOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA JULGAMENTO DO RE N. 870.947 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 4)
Cabe ao ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, os quais são definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembleia geral, composta pelos representantes das associações que o integram, a partir de uma tabela especificada de preços, cujos valores devem observar os parâmetros estabelecidos no §3º do art. 98 da Lei nº 9.610/98.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 032170008372, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020, grifo nosso)

Fixadas tais premissas, em que pese o argumento do apelante de que não existem perdas e danos indenizáveis devido à gratuidade dos eventos promovidos, destinados ao entretenimento cultural e social da população, isso não justifica a conclusão de que os titulares de direitos autorais são obrigados a renunciar a seus direitos patrimoniais, mesmo em se tratando de festejos populares como o caso vertente.

Em contrapartida ao que alega o recorrente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou entendendo que ainda que em, caráter popular, sem fins lucrativos e com apresentações de músicas de autoria do artista, é autorizada a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, senão vejamos:

ECAD. FESTEJOS. DIREITOS AUTORAIS. Discute-se sobre a cobrança de direitos autorais pela execução de obras musicais em festejos carnavalescos populares sem a cobrança de ingressos, promovidos pela prefeitura do município. A nova orientação da Segunda Seção é a de que,
ainda que o espetáculo musical tenha sido realizado sem a cobrança de ingressos, em caráter cultural popular, são devidos direitos autorais aos titulares das obras musicais.
A Lei n. 9.610/1998 introduz o elemento novo ao estabelecer a necessidade de prévia e expressa autorização do autor ou titular do direito para que a comunicação seja levada ao público. Com ou sem objetivo de lucro, a comunicação depende de autorização do autor. Assim, havendo espetáculo gratuito subvencionado pelo município ou quando não houver cobrança de ingressos, como no caso, de qualquer maneira, pela nova lei, serão devidos os direitos autorais. (STJ, Resp. nº 524.873-ES, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em22/10/2003).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula 211 do STJ.
2. Elidir as conclusões do aresto impugnado quanto à ausência de comprovação de recolhimento prévio referente aos direitos autorais, em atenção ao contrato entabulado, à suposta presunção de recolhimento e repasse dos direitos autorais pela empresa de radiodifusão sonora e, bem assim, à configuração de bis in idem, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.
2.1
A orientação desta Corte é no sentido de que o pagamento dos direitos autorais ao ECAD é devido sempre que ocorrer a execução pública de obras musicais, apresentando-se irrelevante a demonstração de finalidade lucrativa.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.132.292/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024, grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO AMPARADO EM PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS. ANULAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. DIREITO AUTORAL. FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. EVENTO PÚBLICO GRATUITO PROMOVIDO PELO PODER PÚBLICO EM LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS. UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. LEI N. 9.610/1998. PAGAMENTO DEVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Admite-se a oposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes na hipótese de a decisão embargada ter-se fundado em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito.
3. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade, pode dar-se de forma explícita ou implícita, o que não dispensa o necessário debate acerca da tese jurídica e emissão de juízo de valor sobre a norma jurídica apontada como violada.
4. Aplica-se o óbice da Súmula n. 282 do STF quando a questão infraconstitucional discutida no recurso especial não tenha sido decidida no acórdão recorrido.
5.
A utilização de obras musicais em eventos públicos gratuitos promovidos pelo Poder Público enseja, à luz da Lei n. 9.610/1998, a cobrança de direitos autorais, que não mais está condicionada à obtenção de lucro direto ou indireto pelo ente promotor.
6.
A obrigação do ente público de recolher os valores relativos aos direitos autorais decorre de sua condição de idealizador e executor da festividade na qual executadas obras musicais em logradouros públicos, nos termos do art. 68, § 3º, da Lei n. 9.610/1998.
7.
Ainda que terceirizada a execução de shows e apresentações musicais, subsiste a responsabilidade solidária do ente público idealizador do evento pelas sanções decorrentes da violação dos direitos autorais, nos termos do art. 110 da Lei n. 9.610/1998.
8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno.” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.797.700/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 14/9/2023, grifo nosso)

DIREITOS AUTORAIS. RECURSO ESPECIAL. EVENTO PÚBLICO. RODEIO, COM EXECUÇÃO DE MÚSICAS, PROMOVIDO POR PREFEITURA MUNICIPAL, SEM COBRANÇA DE INGRESSO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE. 1. Anteriormente à vigência da Lei 9.610/98, a jurisprudência prevalente enfatizava a gratuidade das apresentações públicas de obras musicais, dramáticas ou similares, como elemento decisivo para distinguir o que estaria sujeito ao pagamento de direitos autorais. 2. Houve significativa alteração com a edição da Lei 9.610/98, pois o art. 68 do novo diploma legal revela a subtração, quando comparado com a lei anterior, da cláusula "que visem a lucro direto ou indireto", como pressuposto para a cobrança de direitos autorais. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o novo ordenamento jurídico, alterou seu entendimento para afastar a utilidade econômica do evento como condição de exigência para a percepção da verba autoral. Posição consolidada no julgamento do REsp. 524.873- ES, pela Segunda Seção
. 4.
Portanto, é devida a cobrança de direitos autorais pela execução pública de música em rodeio, mesmo que tenha sido evento promovido por Prefeitura sem a existência de proveito econômico.
5. Recurso especial provido (RESP 996.852/SP; 4ª Turma; Relator Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO; julgado em 21/6/2011, grifo nosso).

A análise dos precedentes demonstra que a condição de pessoa jurídica de direito público interno não isenta a Municipalidade do cumprimento da Lei 9.610/98, especialmente no que tange ao pagamento da retribuição econômica pelos direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais, literomusicais e fonogramas.

Ademais, é fundamental destacar que a obrigação constitucional do Estado de apoiar, incentivar e valorizar a cultura, conforme estabelece o artigo 215 da Carta Magna, não pode ser transferida aos artistas, intérpretes e executantes, que são os titulares dos direitos autorais das obras utilizadas.

Destarte, compete ao ente público custear integralmente essas ações culturais, garantindo que a promoção de festas populares e eventos culturais seja realizada de maneira adequada e respeitosa aos direitos dos criadores.

Confira-se:

Direito Autoral. Espetáculo organizado por Prefeitura Municipal. 1.
O Poder público não pode escapar do pagamento dos direitos autorais quando organiza espetáculo público, sob pena de locupletar-se do trabalho alheio, do criador da obra musical. Embargos de divergência conhecidos e providos
(Embargos de Divergência em Recurso Especial: 103793/PR Relator Min. Menezes Direito Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça-22.05.2000, grifo nosso)

Assim, é inequívoco que são devidos os pagamentos pelas execuções públicas das obras musicais, literomusicais e fonogramas, em eventos por ela realizados.

Ademais, apesar de a apelante sustentar que a recorrida não demonstrou os eventos que teriam sido realizados pelo Município, em análise detida aos autos, o bojo probatório é farto para fins de comprovação, conforme documentos acostados a partir das fls. 50, nos quais é possível conferir divulgações de eventos em jornal, site da própria Prefeitura, Ratificações de Inexigibilidade de Licitação para contratação de apresentações musicais publicadas no Diário Oficial e solicitações de comparecimento da ECAD encaminhadas ao Município.

Por fim, a apelada ressaltou que a recorrida não apresentou provas seguras que demonstrem a apuração do valor cobrado, apresentando presunção genérica.

Importante registrar, quanto à forma da apuração da verba, sabe-se que “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da tabela de preços instituída pelo Ecad, mediante as deliberações das associações que o integram, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 9.610/1998, não cabendo nem ao legislador nem ao Poder Judiciário interferir nas decisões da instituição – que administra interesses eminentemente privados – para definir qual o critério mais adequado para a arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos autorais. Súmula 83/STJ(...)” (REsp n. 1.959.267/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.).

Nesta seara, entendo que tal alegação também não merece prosperar, uma vez que foram devidamente elencados os eventos que ensejaram a aplicabilidade do Regulamento de Arrecadação do ECAD, devidamente citado pelo juízo primevo:

“Não houve comprovação, também, de que os músicos contratados tenham interpretado apenas músicas próprias, devendo a cobrança ser apurada com espeque nos artigos 12 e 27, do Regulamento de Arrecadação do ECAD:

Art. 12.
Tratando-se de eventos e espetáculos musicais realizados em ambientes abertos ou logradouros públicos, para os quais não exista venda de ingresso, o, preço da licença será fixado com base em 15% (quinze por cento) do custo musical, composto pelos custos de cachês com artistas e músicos, equipamentos de áudio e vídeo, iluminação e montagem de palco.

§1º No caso de eventos e espetáculos musicais produzidos e/ou promovidos por entes públicos, as informações prestadas ao respectivo tribunal de contas ou constantes em publicação oficial servirão como base para apuração do custo musical.

§2º
Na, hipótese de o usuário deixar de apresentar as informações necessárias para o cálculo do custo musical, inviabilizando a fixação do preço com base neste critério, o preço da licença será calculado com base na UDA e apurado de acordo com o parâmetro físico.

Art. 27. Na
hipótese de o usuário executar publicamente obras musicais e litero musicais somente na forma "ao vivo" será aplicada redução de 1/3 (um terço) sobre o valor da licença para execução musical "mecânica", seja esta baseada na receita ou na quantidade de UDAs
. Essa redução se deve ao fato de não haver cobrança de direitos conexos em execuções musicais exclusivamente ao vivo".

Diante da inércia da parte requerida, entendo que prospera a pretensão da parte demandante. Entretanto, entendo
cabível a aplicação da redução de 1/3, prevista no art. 27, uma vez que os eventos foram realizados ao vivo, conforme própria documentação juntada aos autos e salientada em peca contestatória
. Ou seja, foi possível analisar que os shows foram realizados por bandas e músicos.”.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, como preceitua o artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, majoro para 11% (onze por cento) os honorários devidos.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.